Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713728-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMO DA JUSTIÇA. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. GRUPO OK. PENHORAS REALIZADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme Súmula no 106/STJ, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica a incidência da prescrição se a Fazenda Pública propôs a execução fiscal dentro do prazo de cinco anos a partir da data de constituição definitiva do crédito tributário cobrado. 2. A finalidade do procedimento de reunião previsto no art. 28/LEF é justamente concentrar as medidas adotadas contra o executado para a celeridade e economia processual, dispensando repetição desnecessária de atos nas inúmeras ações fiscais ajuizadas contra o Grupo OK que foram abarcadas pelo “processo-pai”. 3. As diversas penhoras frutíferas que foram efetivadas nos autos da execução de referência são incompatíveis com alegação de inércia do credor e afastam a incidência da prescrição intercorrente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei de Execuções Fiscais e 174 do Código Tributário Nacional, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente pois “a Fazenda Pública, a despeito do não prosseguimento do feito executivo por quase 6 (seis) anos, não apresentou nenhuma manifestação requerendo, ao menos, o andamento do feito, deixando-o paralisado pelo longo período de tempo, não podendo, portanto, a paralisação do feito ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois isso importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais.” (ID 73781723, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 40 da Lei no 6.830/1980 e 174 do Código Tributário Nacional. Com efeito, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012